Tribunal: TJDFT
Processo: 0721147-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721147-72.2024.8.07.0020 RECORRENTE: RODRIGO ARANHA LACOMBE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CCB. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO EX RE. INADIMPLEMENTO. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste obrigatoriedade de prévia notificação extrajudicial para o ajuizamento da ação fundada em Cédula de Crédito Bancário, cuja constituição em mora decorre do inadimplemento da obrigação na data do vencimento prevista no contrato, conforme previsto no art. 397 do Código Civil, tratando-se de mora ex re. 2. A notificação extrajudicial para constituição dos devedores em mora somente se justifica nas hipóteses em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, ou seja, quando se trate de mora ex persona. 3. No caso dos autos, a incidência dos juros moratórios é devida a partir da data do vencimento, e não da citação, pois o art. 405 do CC disciplina hipótese de obrigações ilíquidas. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 37, inciso II, da Constituição Federal, sustentando demonstrada a falta de requisitos para o conhecimento do feito executivo no caso dos autos, notadamente diante do excesso de execução apontado. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso IV, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao atendimento aos pressupostos processuais para a execução, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012